Tribunal: TJDFT
Processo: 0014525-30.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014525-30.2014.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: SILVIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO, VANDA ROSSI CHEDID DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. RE 626.307/SP. LEVANTAMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TEMA ESCLARECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Finda a ordem de sobrestamento no bojo Recurso Extraordinário no 626.307/SP, em que determinada a suspensão, em todo país, dos processos que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos planos econômicos Bresser e Verão, em grau de recurso, até o julgamento final da controvérsia pelo STF, é de rigor o prosseguimento do feito. 2. Os valores devidos a título de expurgos inflacionários incidentes sobre as cadernetas de poupança, a priori, dispensam a realização de perícia contábil, sendo suficiente a confecção de cálculos aritméticos, que podem ser submetidos à Contadoria Judicial. 3. Permanece hígida a decisão que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, na medida em que não prospera o argumento de violação ao princípio do contraditório, haja vista que os autos evidenciam que o tema sobre o qual se insurge a parte restou devidamente esclarecido pelo Órgão. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, 141, 489, 492, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando cerceamento de defesa e julgamento ultra petita. Insurge-se quanto à aplicação dos índices deferidos e aplicados em toda movimentação da conta no período de junho de 1987 à janeiro de 1989. Expõe que, no caso em tela, houve enriquecimento sem causa do recorrido. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a suspensão do apelo especial ao argumento de que a matéria discutida nos autos estaria umbilicalmente ligada à ADPF 165, em trâmite perante o STF. Ressalta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral em dois recursos (Recurso Extraordinário 591797 e Agravo de Instrumento 722834) que tratam dos chamados expurgos inflacionários de planos econômicos da década de 1990. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando ausência de fundamentação dos acórdãos recorridos e cerceamento de defesa. Pede, também, o sobrestamento do apelo extremo, repisando os mesmos argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à mencionada ofensa aos artigos 103, 141, 489, 492, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de suspensão do recurso especial, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto o tema afetado é do STF e não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para a suspensão de recursos especiais, que tratam sobre expurgos inflacionários, quando os processos estiverem em fase de cumprimento de sentença. Assim, indefiro o pedido. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. E não há falar-se em suspensão do recurso extraordinário, porquanto não existe no Supremo Tribunal Federal ordem de sobrestamento de processos, sobre expurgos inflacionários, quando estiverem em fase de cumprimento de sentença. Logo, indefiro o pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028